Tribunal: TJDFT
Processo: 0711220-95.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Processo : 0711220-95.2022.8.07.0006 DESPACHO Ao apelante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à preliminar suscitada em contrarrazões ao recurso (id. 74409142 - Pág. 3/4) e documentos colacionados (id. 74409143, id. 74409144). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 15 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator